Tribunal: TJMT
Processo: 1028190-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028190-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), VALDEMIR ZANGARI - CPF: 301.187.789-00 (AGRAVANTE), VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR - CPF: 016.651.961-81 (ADVOGADO), JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 109.185.401-78 (AGRAVANTE), JOSE FERRER KALIX - CPF: 328.190.211-15 (AGRAVADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento de que não restou demonstrada a posse anterior dos autores sobre o imóvel objeto do litígio.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória, especialmente quanto à comprovação da posse anterior por parte dos agravantes.

III. Razões de decidir

3. A posse anterior é requisito essencial para a reintegração de posse, não se confundindo com a propriedade do bem.

4. Os agravantes não apresentaram elementos de prova suficientes que atestem sua posse anterior ao suposto esbulho.

5. A audiência de justificação transcorreu sem a apresentação de testemunhas que pudessem corroborar a alegação dos recorrentes.

6. Documentos acostados não demonstram o efetivo exercício da posse sobre a área rural em questão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação inequívoca da posse anterior pelo autor, sendo insuficiente a mera alegação de aquisição do imóvel por instrumento particular de compra e venda."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDEMIR ZANGARI
e
JOSE SOARES DA SILVA
em face da decisão de ID 168248215 da Ação de Reintegração de Posse de n° 1000483-31.2024.8.11.0053, em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger-MT, que movem em desfavor de
JOSE FERRER KALIX
.

Na origem, os Agravantes objetivam a reintegração de posse da área rural denominada Fazenda Zangari, com 714,9069 hectares, situada no município de Santo Antônio do Leverger/MT, em razão do esbulho possessório supostamente praticado pelo Agravado.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a posse dos Agravantes sobre a referida área.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que exercem a posse da Fazenda Zangari desde 25/05/2021, data em que adquiriram o imóvel por meio de contrato de compra e venda firmado com o terceiro Edinaldo Barbosa da Costa.

Alegam que, em 21/03/2024, o Agravado deu início ao esbulho possessório, utilizando-se de violência e grave ameaça.

Defendem que o objeto da presente demanda trata-se de área devoluta, sobre a qual exerciam posse até a prática do esbulho pelo Agravado.

Ressaltam que não podem ser considerados proprietários da área, uma vez que o imóvel se encontra pendente de regularização fundiária, conforme processo administrativo n.o 2023/08107, protocolado junto ao INTERMAT.

Assim, os Agravantes pugnam pela concessão da tutela recursal para determinar a reintegração na posse do imóvel rural objeto da lide. No mérito, pretendem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida (ID 245470679).

Contrarrazões em ID 251014663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à análise dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse da área rural denominada Fazenda Zangari, com 714,9069 hectares, situada no município de Santo Antônio do Leverger/MT, em favor dos Agravantes.

Para o deferimento da reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:
A posse anterior do autor; A ocorrência de esbulho praticado pelo réu; A data do esbulho.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau indeferiu a liminar após a realização da audiência de justificação, consignando que:

“(...)
In casu, com o objetivo de comprovar a efetiva posse dos requerentes, foram juntados aos autos documentos com a inicial, incluindo contrato de compra e venda e cópia do processo de regularização fundiária protocolado junto ao INTERMAT. Na audiência de justificação, os requerentes não apresentaram testemunhas.

Os autores alegam inicialmente que se trata de uma área rural adquirida por instrumento particular de compra e venda; no entanto, não foi comprovada a posse anterior sobre a propriedade. Ademais, foi acostado aos autos o processo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, mas não consta nenhum título de propriedade, uma vez que, conforme informado pelos requerentes na inicial, a área está pendente de regularização. Dessa forma, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a posse anterior dos autores. Além disso, não há nos autos elementos que substanciem tal afirmação.

Portanto, havendo dúvidas sobre a anterior situação fática da posse pelo autor, nesse sentido, estando ausente um dos requisitos ensejadores da medida, mister o indeferimento da liminar pleiteada, uma vez que o instituto da propriedade não se confunde com o da posse.

(...)

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA prevista no rito especial possessório. (...)” –
sic com destaques.

Em uma detida análise dos autos principais, de fato não se verifica a comprovação da posse anterior ao suposto esbulho sobre o imóvel em litígio, como bem pontuado pelo juízo
a quo
.

Ao contrário disso, na audiência de justificação (ID 168248215 dos autos de origem) não foram ouvidas testemunhas para comprovar a suposta posse anterior exercida pelos Agravantes.

De igual forma, em que pese a vasta documentação acostada à petição inicial, não se vislumbra a alegada posse anterior de Edinaldo Barbosa da Costa, terceiro que teria vendido a posse da área rural em questão, tanto é assim que no presente recurso os Agravantes sequer apontam quais seriam tais provas documentais.

Registra-se que os documentos de ID 155541606 dos autos de origem, anexados como “
comprantes de gastos
”, não indicam o local da área da entrega dos produtos e da prestação dos serviços por terceiros.

Nesse contexto, partilhando do mesmo entendimento da decisão recorrida, se observa que inexistem provas de que os Agravantes exerciam ou detinham a posse do imóvel em litígio, sendo que o ônus lhes pertencem, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos.
(Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Há que se registrar que o ora Agravado ajuizou Ação de Interdito Proibitório anterior à Ação de Reintegração de Posse em análise, cuja demanda foi autuada sob o no 1000294-53.2024.8.11.0053, também em trâmite na Vara Única de Santo Antônio do Leverger-MT, na qual o ora recorrido comunica suposta turbação por parte do ora agravante Valdemir Zangari, circunstância que evidencia a controvérsia existente sobre quem detém a posse da área rural e demonstra a necessidade de maior dilação probatória antes da concessão da tutela pretendida.

Logo, considerando que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e de acordo com o conjunto probatório, não há elementos para a sua reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025